Tribunal: TJDFT
Processo: 0748326-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748326-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, CRISTIANE AFONSO BALIEIRO APELADO: CRISTIANE AFONSO BALIEIRO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Diante da impossibilidade de o Advogado da parte, Cristiane Afonso Baliero, comparecer à 13a Sessão Ordinária Presencial desta 4a Turma Cível, designada para 10/07/2024, em razão de viagem agendada em data anterior à inclusão do processo na pauta, tendo em vista que o julgamento estava agendado para data anterior e foi adiado em sessão, e observado que o advogado é o único patrono constituído, defiro o adiamento pleiteado (ID 60996191). Brasília/DF, 3 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)